Tribunal: STJ
Processo: 1500705-37.2023.8.26.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017994 - SP (2025
/0303060-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : F M V
ADVOGADOS
: GILBERTO PRESOTO RONDON - SP162026
VINICIUS KALIL JACOB MOUTINHO - SP328331
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que
tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida
com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador,
que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu livre convencimento.
2. Não há vícios no acórdão embargado, pois no acórdão ficou consignado
que a defesa, em seu agravo regimental, limitou-se a reproduzir as razões
da impugnação especial, motivo pelo qual o recurso não foi conhecido em
virtude da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e
não direito subjetivo da parte. Além disso, o referido expediente não se
presta a burlar as regras processuais de admissibilidade.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53055514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a2ff4d5b-b877-4b66-932c-2643cf9a6c63

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
11 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53055514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a2ff4d5b-b877-4b66-932c-2643cf9a6c63

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017994 - SP (2025
/0303060-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : F M V
ADVOGADOS
: GILBERTO PRESOTO RONDON - SP162026
VINICIUS KALIL JACOB MOUTINHO - SP328331
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que
tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida
com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador,
que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu livre convencimento.
2. Não há vícios no acórdão embargado, pois no acórdão ficou consignado
que a defesa, em seu agravo regimental, limitou-se a reproduzir as razões
da impugnação especial, motivo pelo qual o recurso não foi conhecido em
virtude da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e
não direito subjetivo da parte. Além disso, o referido expediente não se
presta a burlar as regras processuais de admissibilidade.
4. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA53055724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:14
Código de Controle do Documento: 5c533f86-237e-4dd9-9367-9050083d855d

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração ao
FERNANDO MAGALHÃES VIEIRA
acórdão de fls. 1.185-1.187, proferido por esta Sexta Turma, que não conheceu do
agravo regimental pela incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nas razões recursais, a defesa busca a concessão de habeas corpus de
ofício para que seja redimensionada a reprimenda e aplicado o
-A do Código
art. 28
de Processo Penal.
Requer sejam acolhidos os presentes embargos, a fim de que seja admitido
e provido o recurso especial
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça consigna
que, "de acordo com o disposto no
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte" (AgRg
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
.
no REsp n. 1.850.458/RS
Ribeiro Dantas
26/2/2021)
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam,
em essência, a reapreciação do caso.
Com efeito,
, porquanto apontou
o aresto combatido não foi omisso
claramente as razões para o não conhecimento do agravo regimental, visto que a
defesa apenas reiterou os pleitos recursais, sem, contudo, combater os motivos
.
que ensejaram o não conhecimento do agravo em recurso especial
Documento eletrônico VDA53055724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:14
Código de Controle do Documento: 5c533f86-237e-4dd9-9367-9050083d855d

Ademais, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, fica
impossibilitado o exame do mérito do agravo interposto contra a inadmissão do
recurso especial e da própria irresignação recursal.
Diante de tais considerações, não existem os vícios descritos no art. 619
. A irresignação do embargante se resume ao
do CPP no aresto combatido
inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.
Não há fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração,
os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão impugnado, e não a reapreciar a causa.
Ressalto que, conforme o entendimento deste Superior Tribunal, a
concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito
. Ademais, o referido expediente não se presta a burlar as regras
subjetivo da parte
processuais de admissibilidade.
Nesse sentido:
[...]
3. "Nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal, o
art. 654,
habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais
quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como
meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca
do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de
" (AgRg no
Rel. Ministra
admissibilidade
AREsp 1.389.936/DF,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
12/3/2019,
. 4. Embargos de declaração não conhecidos.
29/3/2019)
(
, relator Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 1.100.384/PR
, Quinta Turma, julgado em
DJe de
Ribeiro Dantas
10/10/2019,
destaquei).
15/10/2019,

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Em tempo, corrija-se a autuação para fazer constar o nome do acusado por
extenso, tendo em vista que, na espécie, não há motivo legal para a ocultação de sua
identidade.
Documento eletrônico VDA53055724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:14
Código de Controle do Documento: 5c533f86-237e-4dd9-9367-9050083d855d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0303060-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.017.994 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000178120258260027 00000775420258260027 00002768720248260067
00003316120248260027 10003046120248260027 15007053720238260027
178120258260027 17812025826002700000775420258260027
2768720248260067 3316120248260027 775420258260027
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F M V
ADVOGADOS
: GILBERTO PRESOTO RONDON - SP162026
VINICIUS KALIL JACOB MOUTINHO - SP328331
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: F M V
ADVOGADOS
: GILBERTO PRESOTO RONDON - SP162026
VINICIUS KALIL JACOB MOUTINHO - SP328331
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449449458155542@
2025/0303060-0 - AREsp 3017994 Petição : 2025/0113657-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52994960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:16:27
Código de Controle do Documento: F1415DBC-3DA3-4811-9EE2-F24533A38952